Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTROVÉRISA ACERCA DA SUFICIÊNCIA DOS REPAROS EFETUADOS PELO LOCATÁRIO. DÚVIDA QUANTO À ESPÉCIE DE BENFEITORIA E AO EFEITO DE SEU LEVANTAMENTO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. QUESTÕES EMINENTEMENTE TÉCNICAS. TESES INSUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. ART. 1.013, § 3o, I A IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL CONCRETIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Como destinatário da prova, cabe ao juiz dar soluções as que questões que lhe foram postas a desate, examinar os argumentos aventados e aferir a necessidade das provas a elas postuladas, de modo a garantir a preservação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, buscando, ao final, em atividade cooperativa com as partes, uma decisão de mérito tempestiva, justa e efetiva.
2. Havendo dúvidas quanto à suficiência dos reparos realizados pelo locatário no imóvel antes da devolução, à natureza da cobertura do galpão por ele colocada e aos efeitos de seu levantamento na estrutura do bem, a adequada superação da controvérsia depende da produção de prova pericial.
3. O indeferimento, pelo juízo sentenciante, da produção de prova técnica indispensável à correta resolução da lide justifica a decretação da nulidade da sentença, com fundamento no cerceamento de defesa, pelo Órgão Colegiado Revisor, inclusive de ofício.
4. A imprescindibilidade da abertura de instrução probatória impede a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, aptas a fragilizar, em última análise, a garantia do devido processo legal.
5. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas.